Tribunal: STF
Processo: ARE 1481842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do óbice da Súmula nº 281/STF.



    2. A parte agravante sustenta ser o caso de devolução dos autos à origem ou o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento de mérito do Tema 1.232-RG/STF.



    3. Assiste razão à parte agravante, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e julgo prejudicado o presente agravo. Passo à nova análise do recurso.



    4. No Recurso Extraordinário, o recorrente insurge-se contra a sua inclusão no polo passivo de execução trabalhista, a qual não participou na fase de conhecimento, sob o fundamento de existir responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.



    5. A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.387.795-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1232), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante do grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.. 



    6. Desse modo, ante a perfeita subsunção do presente recurso à matéria objeto do referido paradigma, o Tribunal de origem deverá aguardar o julgamento da matéria com repercussão geral reconhecida suscitada no presente agravo interno em recurso extraordinário. 



    7. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida no Tema 1232.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente